Tribunal: TCU
Processo: 022.994/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/DDS No 112/2000, firmado com o/a EXTINTA-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406570, função null, que teve como objeto PROVER AS ESCOLAS DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ASSEGURANDO ASPESSOAS ENVOLVIDAS NA ATIVIDADE, MELHORES CONDICOES DE TRABALHO COMO TAMBEM DE SAUDE PARA AS MESMAS. (no da TCE no sistema: 3012/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12819/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.994/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnobio Cavalcanti Filho (XXX.202.354-XX); Jose Jailson Rocha (XXX.364.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.